Tribunal: TJES
Processo: 0003456-78.2019.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Adicional de Horas Extras; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003456-78.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 0003456-78.2019.8.08.0038

RECORRENTES: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA; e MARCO ANTÔNIO MARQUES MATTEDI

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA; e MARCO ANTÔNIO MARQUES MATTEDI

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recursos contra sentença proferida no id 14220783. O Recurso interposto pelo município é tempestivo e a fazenda municipal é dispensada do recolhimento prévio de custas judiciais. Tempestivo também é o recurso interposto por Marco Antônio Marques Mattedi, tendo o autor postulado pela concessão da gratuidade de justiça. Não vislumbro elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte, motivo pelo qual rejeito a impugnação oposta e defiro o benefício na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo os recursos interpostos
.

Conforme consta na sentença guerreada: “
Trata-se de ação proposta por Marco Antonio Marques Mattedi em face do Município de Nova Venécia, na qual o autor pleiteia o pagamento de valores referentes a supostas horas extras não remuneradas pelo exercício da função de Coordenador da Área de Saúde Bucal no período de julho a dezembro de 2014. O autor alega que, apesar de ter desempenhado referida função, não recebeu a devida contraprestação pelos serviços extraordinários, requerendo o pagamento de R$ 22.891,36 a título de horas extras e R$ 5.000,00 a título de danos morais
”.

O Juízo de origem
julgou a ação PROCEDENTE
, nos seguintes termos: “
Face ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, para: a) CONDENAR o Município de Nova Venécia ao pagamento referente à remuneração não quitada pelo exercício da função de Coordenador da Área de Saúde Bucal, nos meses de julho a dezembro de 2014, acrescido de correção monetária e juros, a cada mês que o valor deveria ter sido pago; b) Por outro lado, julgo IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos moral”.

Inconformado com o desfecho da lide, o Município de Nova Venécia move recurso no id 14221784, pretendendo a reforma da sentença, sob principal fundamento de inexistência do cargo de coordenador de saúde bucal nos quadros da municipalidade e não comprovação dos fatos alegados pelo autor. Contrarrazões no id 14221786.

Por outro lado, o Requerente também move recurso, no id 14221785, pretendendo a reforma da sentença para que seja reconhecida a ocorrência de danos morais. Contrarrazões no id 14221791.

Eis a síntese dos fatos relevantes.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Quantos às razões recursais do Município, embora alegue a inexistência do cargo no quadro da municipalidade, os documentos acostados à inicial e a prova testemunhal produzida comprovaram que o Requerente atuava como se coordenador fosse, na área de saúde bucal. Veja-se o seguinte trecho da sentença:

“
Nos autos, verifica-se que o requerente efetivamente desempenhou a função mencionada, conforme documentos anexados. Além disso, restou demonstrado que, a partir de julho de 2014, houve interrupção nos pagamentos das horas extras referentes ao exercício da coordenação, sem que houvesse justificativa plausível apresentada pelo requerido. Corroborando com os fatos narrados na inicial, as testemunhas ouvidas em juízo, Aliete da Penha Gadeia (fls. 103) e Maria Helena Lourenço Lima (fls. 104), foram categóricas ao afirmar que o autor realmente foi coordenador da área de saúde entre 2013 e 2015. E quando estava na função, trabalhava de 07 as 11 horas e de 13h às 17h
”.

Desse modo, embora o cargo formalmente possa não existir, está evidenciado que ele foi exercido e, nesse quadro,
o conteúdo da relação jurídica trabalhista deve prevalecer sobre a forma
.

Por outro lado, quanto ao Recurso do Requerente, entendo que também não merece prosperar. Está correto o entendimento da origem de que a mera suspensão do pagamento de gratificação de servidor público municipal não é suficiente para ensejar pedido de indenização por dano moral. No caso, não está demonstrado que a situação tenha afetado a honra ou aos direitos da personalidade da parte.

Portanto, o Juízo sentenciante analisou corretamente a celeuma posta e a sentença vergastada não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento de honorários de sucumbência, fixando estes em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em relação ao requerente, por força do §3º do art. 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)